Tribunal: STF
Processo: RE 1352728
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DE COBRANÇA - Taxas de manutenção e administração de loteamento residencial fechado - Sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial, apenas para delimitar o período da cobrança - Recurso do réu, arguindo preliminarmente a reunião desta ação com as demais onze ações envolvendo as partes - Descabimento, por se tratar de objetos distintos - Julgamento conjunto inviabilizado, pois as demais ações já foram julgadas - No mérito, ressalta-se que o entendimento firmado pelo c. STJ no Recurso Repetitivo, não conduz, obrigatoriamente, à improcedência do pedido de cobrança - Necessária a análise das circunstâncias do caso concreto, para concluir-se pela obrigatoriedade ou não do pagamento das taxas mensais - Inaplicabilidade do Recurso Especial repetitivo ao caso em tela - Réu que não nega a prestação dos serviços nem que deles se beneficia - Matrícula imobiliária que faz referência a contrato-padrão, nos termos da Lei nº 6.766/79 - Obrigação, portanto, que decorre de instrumento contratual - Precedentes do c. STJ - Sentença mantida - Honorários recursais devidos - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II, XX e XXXVI, e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) Consoante tese fixada pelo Col. STJ no julgamento de Recurso Especial nº 1.439.163-SP, julgado pelo rito do art. 543-C do CPC/73, “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”. (...)



    No presente caso, em primeiro lugar, importa ressaltar que o réu não nega a efetiva prestação dos serviços elencados pela associação, nem o fato de que o lote de sua propriedade é beneficiado por eles. Evidente, portanto, que as melhorias implantadas nas áreas comuns do loteamento fechado valorizaram seu imóvel, com o consequente aumento de seu valor de mercado.



    Além disso, é inequívoco que o banco conhece as condições do loteamento, uma vez que referido lote constituiu garantia da alienação fiduciária celebrada com a anterior titular de domínio, como já mencionado.



    Em segundo lugar, ressalte-se que a Lei nº 6.766/79 determina que o pedido de registro do projeto de loteamento deverá estar acompanhado de exemplar do contrato padrão de promessa de venda (art. 18, VI), que se incorporará ao registro e vinculará os posteriores adquirentes (pois dotado de publicidade) e que deve conter, pelo menos, as indicações constantes do art. 26 (dados pessoais dos contratantes, dados do loteamento, descrição do lote, preço, prazo, forma e local de pagamento, taxas de juros, indicação do responsável pelo pagamento dos impostos e taxas e declaração das restrições urbanísticas do loteamento), de modo que a lei não veda a inclusão de outras cláusulas de caráter negocial.



    No caso, observa-se que a certidão de matrícula imobiliária de fls. 46/49, faz referência ao “'contrato padrão' que é parte integrante do processo do loteamento a que pertence o imóvel objeto desta matrícula, arquivado nesta Serventia” (Av.02, de 18/05/2011).



    Significa dizer que a obrigação expressamente assumida pelo réu quando lhe foi transferida a titularidade do referido Lote, decorre de instrumento contratual, e o inadimplemento autoriza a cobrança com os consectários legais. 



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 695911 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 492), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de mérito publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente